Tribunal: STF
Processo: RE 96592
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-17
Data de publicação: 1982-09-17

Ementa:
CONTRATOS COLIGADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL E DE
COMODATO, ENTRE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE DERIVADOS DE PETROLEO E
SEUS REVENDEDORES. INADIMPLEMENTO DE AMBOS. IMPOSIÇÃO DA MULTA
ESTIPULADA NO CONTRATO PRINCIPAL, CALCULADA EM SALARIO MINIMO E NÃO
TOMANDO POR BASE O VALOR DE REFERENCIA, PREVISTO NA LEI 6.205/75.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.